Tribunal: TJSP
Processo: 2228584-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228584-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MATOTES SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA, é agravado WAY
TECHONOLOGY SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228584-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.960
2
VOTO No 16.960
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228584-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (8a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MATOTES SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA.
AGRAVADA: WAY TECHONOLOGY SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA -
EPP
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUSTAVO DALL'OLLIO
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória - Intimação da ré para
pagamento de taxa de juntada de procuração - Agravo por ela
interposto - Ato ordinatório publicado sem que antes tenha sido
apreciado pedido de justiça gratuita formulado nos embargos -
Gratuidade indeferida por ocasião da prolação da sentença que
não acolheu os embargos - Recurso prejudicado e não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento em ação monitória
proposta pela agravada, tirado contra ato ordinatório de fl. 157 de
origem que determinou à ré o recolhimento de taxa de procuração.
Alega a ré que a documentação juntada aos autos
comprova que não possui condições de arcar com custas processuais,
haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família
e que “apresentou extratos bancários, certidão de ações trabalhistas e a declaração de
hipossuficiência com os embargos monitórios, o qual comprova que pela conta bancária, sempre no
vermelho, tem dificuldades de manter o salário de seus colaboradores, consequentemente a mesma
está sofrendo diversas ações trabalhista de rescisão indireta por atraso de pagamento”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 67)
A agravada apresentou contraminuta (fls. 72/76).
É o relatório.
Trata-se de ação de ação monitória proposta pela
agravada fundada em contrato de locação de equipamentos.
A agravante opôs embargos monitórios e formulou
pedido de justiça gratuita.
Sem que o pedido de justiça gratuita houvesse sido
apreciado, sobreveio o ato ordinatório de fl. 157 (“1. À réplica. 2. Recolha a ré,
em 05 (cinco) dias, a taxa de juntada de procuração/substabelecimento (R$ 23,27 por instrumento)”)
contra o qual se insurge a agravante.
Ainda que se entenda que o ato ordinatório supra
transcrito resulta em lesividade, o recurso está prejudicado uma vez que
em sentença proferida em 6 de outubro de 2020 o juízo de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228584-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.960
3
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante e não
acolheu os embargos monitórios por ela opostos.
Ou seja, a agravante não é beneficiária da justiça
gratuita e, portanto, está obrigada a efetuar o recolhimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator